Tribunal: TJES
Processo: 5030695-04.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030695-04.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADIR ALMEIDA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5030695-04.2025.8.08.0024.

RECORRENTE: JADIR ALMEIDA DA SILVA.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no
Id. 19019622
. Contrarrazões interpostas no
Id. 19019627
, estando o recorrente assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19019622), pois preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, conforme o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Além disso, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 com o artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015) com base na declaração de hipossuficiência de Id. 19019624.

Realizada a análise detalhada do processo e das razões apresentadas, manifesto minha decisão na ementa a seguir:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. LEI MUNICIPAL Nº 9.851/2022. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. REGIME DE SUBSÍDIO. CRITÉRIOS DE CLASSE E REFERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO APENAS PARA A PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

O recorrente, Guarda Civil Municipal de Vitória, ajuizou ação de obrigação de fazer e cobrança contra o Município. Alega que seu reenquadramento funcional pela Lei Municipal nº 9.851/2022 foi ilegal por não considerar o tempo de serviço para o posicionamento em classes (vertical). Sustenta que possui mais de 15 anos de serviço e deveria estar na 1ª Classe, e não na 3ª Classe. Pede o pagamento das diferenças retroativas e a garantia de progressão futura.

A r. sentença de primeiro grau (Id. 19019621) julgou os pedidos improcedentes. O juízo entendeu que a administração seguiu rigorosamente os critérios legais e que não cabe ao Judiciário aumentar vencimentos com base na isonomia, em respeito à Súmula Vincultante nº 37 do STF.

Em suas razões recursais (Id. 19019622), o recorrente reafirma que a administração foi contraditória ao usar o tempo de serviço para referências (horizontal) e desprezá-lo para as classes (vertical). Cita precedentes favoráveis de outros juízos, como o do 2º Juizado da Fazenda Pública de Vitória (
Id. 19019623
), e pede a reforma integral da decisão.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se o reenquadramento funcional do Guarda Civil Municipal, realizado com a transição para o regime de subsídio, deve obrigatoriamente utilizar o tempo de serviço como critério para o posicionamento vertical nas classes da nova carreira, em observância ao princípio da isonomia.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia cinge-se à legalidade do reenquadramento funcional promovido pela Lei Municipal nº 9.851/2022, especificamente quanto à utilização de critérios distintos para progressão horizontal (referências) e vertical (classes), tendo o legislador adotado o tempo de serviço apenas para a primeira hipótese.

A referida norma, ao disciplinar a transição para o regime de subsídio, estabeleceu critérios objetivos e diferenciados: para o posicionamento nas classes (progressão vertical), determinou a manutenção da posição ocupada no regime anterior (Lei nº 7.363/2008), ao passo que, para as referências (progressão horizontal), utilizou o tempo de serviço como parâmetro. Trata-se de opção legislativa legítima, inserida no âmbito da autonomia administrativa do ente municipal para estruturar a carreira de seus servidores.

Tal distinção revela-se coerente com o próprio regime jurídico anteriormente vigente. Isso porque, sob a égide da Lei nº 7.363/2008, a progressão vertical não se dava exclusivamente com base no tempo de serviço, mas dependia do preenchimento de requisitos cumulativos, tais como nível de escolaridade (incluindo formação superior e pós-graduação), avaliação de desempenho e, em determinadas hipóteses, limitação de vagas. Assim, servidores com idêntico tempo de serviço poderiam, legitimamente, ocupar classes distintas.

Nesse contexto, a opção legislativa de preservar, na transição, o posicionamento já consolidado nas classes, ao mesmo tempo em que adota o tempo de serviço para fins de progressão horizontal, não configura afronta ao princípio da isonomia. Ao contrário, observa tratamento isonômico entre servidores que se encontravam em situações funcionais equivalentes no regime anterior, respeitando-se as trajetórias individuais dentro da carreira.

Também não há falar em direito adquirido a regime jurídico ou a critérios específicos de evolução funcional. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à manutenção de determinado regime remuneratório ou às regras pretéritas de progressão, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.459.921/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, julgado em 20/05/2024.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a interpretação defendida pelo recorrente, o acolhimento de sua pretensão implicaria reestruturação da carreira e aumento indireto de vencimentos com fundamento no princípio da isonomia, providência vedada ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Por fim, não prospera a invocação do precedente firmado na ADI 5400/PR. Naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal analisou legislação estadual que expressamente adotava o tempo de serviço como critério para o escalonamento tanto das classes quanto das referências. Situação diversa da presente, em que a Lei Municipal nº 9.851/2022, no exercício legítimo de sua autonomia normativa, optou por restringir a utilização do tempo de serviço à progressão horizontal, mantendo, para a progressão vertical, o enquadramento previamente consolidado. Evidencia-se, portanto, hipótese de distinção fática e normativa (distinguishing), que afasta a aplicabilidade do referido precedente ao caso concreto.

Diante desse cenário, verifica-se que o reenquadramento funcional do recorrente observou estritamente os parâmetros legais vigentes, não havendo ilegalidade ou violação a princípios constitucionais a justificar a reforma da sentença.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). No entanto, suspendo a cobrança por ser ele beneficiário da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)